Tribunal: TJMT
Processo: 0017909-13.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0017909-13.2016.8.11.0002
RECORRENTE: GRESIANE ALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GRESIANE ALVES TEIXEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 55485995):
“APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO EM COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM E POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA RESIDÊNCIA DA RÉ E EM PODER DO CORRÉU – PRESUNÇÃO DE AUTORIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDA DE FORMA SATISFATÓRIA – 2. PEDIDO DE UM DOS RECORRENTES DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTAR COMPROVADA NOS AUTOS POR DOCUMENTO IDÔNEO – ACRÉSCIMO JUSTO E PROPORCIONAL À ESPÉCIE - RECURSO DESPROVIDO.
1.Incabível proceder a reforma do édito judicial se evidenciado que a autoridade judiciária apresentou fundamentos que influíram na sua convicção, nos moldes do art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Além do mais, no delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que, na hipótese, não foi suficientemente satisfeito. Impositivo, portanto, a manutenção do decisum vergastado.
2. Não há falar em exclusão da agravante da reincidência se a folha de antecedentes criminais encartada nos autos permite inferir a existência de édito condenatório pretérito em desfavor da recorrente, assim como a data em que o trânsito em julgado se perfectibilizou.
Apelo desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 79598963), a recorrente sustenta violação aos artigos 186, parágrafo único e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o direito ao silêncio é garantido em todas as instâncias e a ausência do interrogatório da recorrente não pode ser utilizada como fundamento jurídico para condenar. De mais a mais, pugna pela absolvição do crime de receptação, por não estar provado que concorreu para a prática do delito.
Recurso tempestivo (Id. 79900954).
Contrarrazões (Documentos - Id. 80733481).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa 186, parágrafo único e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a recorrente não apontou de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que não restou comprovado que a recorrente concorreu para a prática do delito, sendo imperiosa sua absolvição, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 288, 180, § 1o, E 311, DO CÓDIGO PENAL E 158 E 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal estadual e concluir pela absolvição do recorrente ou mesmo a desclassificação do crime de receptação para a forma simples, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1208039/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, a recorrente sustenta violação aos artigos 186, parágrafo único e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, alegando que o direito ao silêncio não pode ser utilizado como fundamento jurídico para a condenação e pleiteia sua absolvição por não estar provado que concorreu para a prática do crime de receptação.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Significa dizer, em outras palavras, que o contexto fático demonstrou que os increpados se encontravam na posse do item ilícito ao tempo da atuação policial, a ensejar a presunção quanto às suas responsabilidades criminais, atraindo, por conseguinte, o ônus de comprovar a licitude do bem, o que, a propósito, não foi minimamente realizado.
Isso pois, a increpada GRESIANE ALVES TEIXEIRA optou extrajudicialmente pelo seu direito constitucional ao direito e, sob o crivo do contraditório, a i. Defesa desistiu da sua oitiva, assim como do recorrente FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA, à medida que não foram localizados nos endereços constantes nos autos em sucessivas tentativas de intimação, o que possibilitaria a decretação de prisão preventiva em seus desfavores por descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.
Além do mais, a i. Defesa não inquiriu qualquer testemunha apta a comprovar a atuação de terceiros em deixar o automóvel no local, tampouco trouxe à baila prova documental quanto à atuação de terceiro, pois, a teor dos esclarecimentos realizados pelo recorrente FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA, o imóvel vizinho possuía sistema de segurança e por meio dele seria elucidar as circunstâncias fáticas e afastar a responsabilidade dos réus.
Neste ponto, diferente do sustentado em sede de razões recursais, cumpre dizer que o direito ao silêncio de um dos agentes e a ausência de ambos ao tempo do interrogatório judicial foram sopesados exclusivamente com o fito de demonstrar que a Defesa não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do bem receptado ou, ainda, de indicar a conduta culposa daqueles, de modo que carecem razões para reconhecer ilegalidade do decisum por possível ofensa ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal.
O raciocínio exposto pela autoridade judiciária refletiu tão-somente a dicção estabelecida pelo art. 156 do Código de Processo Penal e, igualmente, pela jurisprudência desta C. Câmara Criminal, segundo a qual “nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens” (TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Nessa toada, ao lado da omissão da i. Defesa em comprovar a origem lícita do automóvel, subsistem circunstâncias fáticas capazes de demonstrar que os insurgentes adquiriram e ocultaram o veículo apreendido neste feito, a exemplo dos depoimentos prestados pela vítima do crime de roubo circunstanciado e pelos agentes públicos responsáveis pela diligência policial. (Id. 77354994)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que caberia a recorrente a comprovação da origem lícita do bem ou a sua conduta culposa.
Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CABE À DEFESA APRESENTAR PROVA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MENÇÃO AO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018).
2. A indicação do art. 381, III, do CPP é descabida, pois tal preceito diz respeito ao conteúdo da sentença condenatória. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA COM VISTAS A ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 619 do CPP se o acórdão recorrido aprecia a controvérsia detalhadamente, externando as razões pelas quais, após avaliação da prova dos autos, entendeu pela manutenção da condenação do agravante. Na hipótese, foi dada a devida prestação jurisdicional, com a análise das teses efetivamente suscitadas no recurso de apelação, sendo certo que decisão contrária ao interesse da parte ou a pretensão de que o julgado decline este ou aquele dispositivo legal é insuficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando não há vício no decisum. Precedentes.
2. As apontadas violações aos arts. 155 e 158 do CPP, além de não demonstradas, assim como a pretensão absolutória por suposta ausência de provas do ilícito, demandariam, para seu acolhimento, ampla incursão em aspectos fáticos-probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
5. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)
Desse modo, também deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta ofensa aos artigos 186, parágrafo único e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça